Tribunal: TJSP
Processo: 2301428-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR A BENESSE DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE 'NATAL' E 'ANO NOVO', SOB A ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DATAS DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO, TODAVIA, QUE RESTARAM SUPERADAS – PRETENSÃO QUE RESTOU SEM OBJETO – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301428-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante RENATO ANTONIO PAPPOTTI e Paciente DAVID ISRAEL BISPO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 5a RAJ -
PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301428-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21549
2
Voto no 21549
Habeas Corpus no 2301428-12.2020.8.26.0000
Impetrante: Renato Antonio Pappotti
Paciente: DAVID ISRAEL BISPO
Impetrado: MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ

Presidente Prudente

EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO VISANDO
ASSEGURAR A BENESSE DA SAÍDA TEMPORÁRIA DE
'NATAL' E 'ANO NOVO', SOB A ALEGAÇÃO DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DATAS
DE
FRUIÇÃO
DO
BENEFÍCIO,
TODAVIA,
QUE
RESTARAM SUPERADAS PRETENSÃO QUE RESTOU
SEM OBJETO HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo d. Advogado Renato Antonio Pappotti em favor de
DAVID ISRAEL BISPO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM
da 5a RAJ Presidente Prudente, nos autos da execução criminal n.
0009773-64.2018.8.26.0996.
O impetrante visa assegurar ao paciente a benesse da
saída temporária relativa às datas de 'Natal' e 'Ano Novo', no período de
22 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro de 2021, sob a alegação, em
resumo, de preenchimento dos requisitos legais necessários. Afirma que
o paciente foi promovido ao regime semiaberto em 16 de dezembro de
2020 e que a saída temporária não foi apreciada em tempo hábil. Acena,
ainda, com o perigo de contágio decorrente da pandemia 'Covid-19',
destacando que o estabelecimento prisional onde o paciente se encontra
recluso conta com casos confirmados de coronavírus e outros detentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301428-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21549
3
com sintomas. Subsidiariamente, requer que o paciente permaneça em
prisão domiciliar até o julgamento do mérito do presente writ (fls. 1/7).
A liminar foi indeferida pelo ilustre Desembargador
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO, em sede de Plantão Judicial de
Segundo Grau (fls. 82/84), sendo posteriormente indeferido o pedido de
reconsideração formulado (fls. 91/92).
É o relatório.
Inicialmente,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ será julgado prejudicado.
O paciente DAVID cumpre penas totais de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, com término previsto para 13 de abril de 2023 (fls.
25/26), tendo sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto
em 16 de dezembro de 2020 (fls. 17/18).
O impetrante buscava a concessão da saída temporária
relativa às datas de 'Natal' e 'Ano Novo', no período de 22 de dezembro
de 2020 a 5 de janeiro de 2021, alegando preencher os requisitos
necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301428-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21549
4
Entretanto, diante do lapso temporal transcorrido, a
referida data comemorativa foi superada.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido, julgados desta colenda Corte Paulista:
“Habeas
Corpus.
Execução
Penal

Saída
Temporária do Natal e do Ano Novo Alegação de
que o paciente preencheu os requisitos para concessão
do benefício
Liminar indeferida
Data já
ultrapassada
Perda superveniente do interesse
jurídico Ordem prejudicada.” (TJSP 16a Câmara
de Direito Criminal Rel. Marcos Alexandre Coelho
Zilli Julg: 18.02.20).
“Habeas Corpus. Pretendida saída temporária.
Período vencido. Ordem prejudicada.” (TJSP - 4a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Luis Soares de
Mello - Julg: 10.11.15).

“Habeas corpus - Execução Penal - Saída temporária
para comemoração das festas de Natal e Ano Novo
2012/2013 - Ultrapassado o período postulado no
curso da impetração - Perda do objeto - Ordem
prejudicada." (TJSP - 11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Salles Abreu - Julg: 08.05.13).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido de
saída temporária, em decorrência da perda do seu objeto, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301428-12.2020.8.26.0000 -Voto no 21549
5
fora superada a data para fruição daquele benefício.
Posto isso, JULGA-SE PREJUDICADO o writ, pela
perda do seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora